Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESPACHO DE EQUIPAMENTO TELEVISIVO PARA OUTRO PAÍS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA NO EQUIPAMENTO. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL Á PRESENTE HIPÓTESE. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÔES INTERNACIONAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A TESE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de inexistir elementos probatórios suficientes para corroborar as alegações iniciais.
2. Tem-se que a parte autora despachou uma televisão, via transporte aéreo, de Brasília para Luanda – Angola, por meio dos serviços ofertados pelas empresas rés. Não obstante o produto tenha sido entregue, a parte autora alega que os danos verificados no equipamento (ID 27265684) ocorreram durante o translado aéreo, de maneira a imputar às rés a responsabilidade pelos danos suportados.
3. Inicialmente, insta consignar que, embora se trate de relação de consumo, aplica-se à presente hipótese as disposições contidas na Convenção de Montreal, uma vez que se trata de regras relativas ao transporte aéreo internacional. Em suas disposições, especificamente em seu artigo 31, há expressa menção de que, na hipótese da constatação de avarias, imputa-se ao destinatário a apresentação do protesto no prazo de sete dias, caso seja bagagem registrada, ou quatorze dias na hipótese de carga, devendo ser procedido por escrito, dentro dos prazos estipulados.
4. Compulsando-se os autos, extrai-se que o equipamento eletrônico chegou ao destino na data de 20.03.2020 (ID 27266874), tendo a parte interessada noticiado a avaria à empresa que realizou o translado quatro dias após o recebimento do produto (ID 27265685, fl. 13), tendo obtido retorno, no mesmo dia, no sentido de que a CLAIM (reclamação) poderia ser procedida por e-mail, ou por intermédio de uma carta destinada diretamente à ETHIOPIAN AIRLINES (ID 27265685, fl. 12). No entanto, embora notificado o prejuízo, a parte autora não procedeu à abertura formal de reclamação, de maneira que não se encontra amparada pelas disposições do tratado internacional em comento.
5. Ademais, ante a insuficiência de elementos que corroborem a tese recursal, mantém-se incólume a sentença proferida pelo juízo de origem, em seus estritos termos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.